Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR. RETIRADA. SITUAÇÃO NÃO IMPUGNADA POR DÉCADAS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para que o condomínio agravante se abstenha de remover o sistema de aquecimento solar de água instalado pelo autor no telhado do prédio, sob pena de multa, ressalvado o acordo para a remoção temporária, para fins de obra de manutenção.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Embora a falta de anterior impugnação das instalações – realizadas há cerca de vinte anos – não conduza ao entendimento de que o autor possui direito adquirido de permanecer com o sistema em área comum condominial, tal circunstância favorece o demandante e fragiliza a tese da recorrente no sentido da ausência de autorização para instalação inicial. Portanto, razoável manter a decisão do juízo singular até que a questão seja melhor esclarecida.
4. Recurso conhecido e desprovido.